Tribunal: STJ
Processo: 5008349-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957829 - ES (2025/0208895-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX MOREIRA
ADVOGADO
: DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 284
/STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto
de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte
agravante limitou-se a reiterar as razões do agravo em recurso especial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao
processo penal conforme o art. 3o do CPP, o agravo regimental deve impugnar de
forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
5. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
que estabelece a inviabilidade do agravo regimental que deixa de atacar os
fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática não atende
ao princípio da dialeticidade.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede
o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA51477429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d904e4f-9881-4c0d-95ce-5568274d087c

CPC, art. 1.021, § 1o; CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp n. 2.514.173/RO, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
12/11/2024
22/11/2024
AREsp n. 2.442.321/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/12/2024
20/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d904e4f-9881-4c0d-95ce-5568274d087c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957829 - ES (2025/0208895-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX MOREIRA
ADVOGADO
: DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 284
/STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto
de dissídio interpretativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte
agravante limitou-se a reiterar as razões do agravo em recurso especial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao
processo penal conforme o art. 3o do CPP, o agravo regimental deve impugnar de
forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
Documento eletrônico VDA50985017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 02454593-e9b0-47e1-9bf8-98e7e8e7f935

5. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
que estabelece a inviabilidade do agravo regimental que deixa de atacar os
fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A mera repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática não atende
ao princípio da dialeticidade.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede
o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 1o; CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp n. 2.514.173/RO, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
12/11/2024
22/11/2024
AREsp n. 2.442.321/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/12/2024
20/12/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ALEX MOREIRA contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu agravo em
recurso especial, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, ante a incidência da Súmula n. 284/STF (fls. 546/547).
No presente agravo regimental (fls. 552/554), o agravante alega que a decisão
agravada não se sustenta, pois o Recurso Especial indicou violação às normas
processuais penais sobre intimação válida do réu, princípios do contraditório e ampla
defesa, além de jurisprudência sobre nulidade por falta de esgotamento de diligências
antes da intimação por edital. Afirma que apresentou acórdão paradigma que anulou
intimação por edital por falta de esgotamento dos meios ordinários de localização do
réu, demonstrando similitude fática e jurídica com o caso.
Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a
decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial. Caso não seja reconsiderada,
solicita a submissão à Turma competente para julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA50985017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 02454593-e9b0-47e1-9bf8-98e7e8e7f935

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do
agravo regimental (fls. 571/573)
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Isso porque a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do agravo em recurso especial ao fundamento de que o recurso especial foi
inadmitido em razão do óbice da Súmula n. 284/STF, tendo o agravante deixado de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
O presente agravo regimental, ao invés de impugnar diretamente e de forma
específica esses fundamentos, limitou-se a reiterar alegações genéricas de que "foi
claramente sustentada violação às normas processuais penais que regem a intimação
válida do réu para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, notadamente aquelas
relativas aos princípios do contraditório e ampla defesa, além da jurisprudência pacífica
deste Egrégio Tribunal a respeito da nulidade por ausência de esgotamento de
" (fl. 553).
diligências antes da intimação por edital
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a impugnação
em agravo regimental deve ser dialética e específica, atacando todos os fundamentos
da decisão agravada. A mera reiteração de argumentos já apresentados no recurso
anterior, sem a devida contestação dos óbices processuais impostos pela decisão
monocrática, não é suficiente para o conhecimento do recurso, conforme se infere da
Súmula n. 182/STJ, aplicada por analogia.
Dessa forma, aplicável, a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o
agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Tal previsão também consta
especificamente os fundamentos da decisão agravada
dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015 –CPC
/15. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC. SÚMULA N.182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. A defesa da agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50985017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 02454593-e9b0-47e1-9bf8-98e7e8e7f935

3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo
regimental.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade, pois a parte agravante limitou-se a reiterar
as razões do agravo em recurso especial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal
conforme o art. 3o do CPP, o agravo regimental deve
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão
agravada, o que não foi observado no caso em análise.
6. A ausência de impugnação específica atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a
inviabilidade do agravo regimental que deixa de atacar os
fundamentos da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A mera repetição de
argumentos já analisados em decisão monocrática não
atende ao princípio da dialeticidade.
2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento
do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §
1o; CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARE
no RE no AgRg no AREsp n. 2.514.173/RO, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
12/11/2024
DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.321
22/11/2024
/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
10/12/2024
20/12/2024
(AgRg no AREsp n. 2.769.738/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
20/3/2025
DJEN de
.)
26/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator, arrimada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista,
por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo regimental. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, DJe de
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
Documento eletrônico VDA50985017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 02454593-e9b0-47e1-9bf8-98e7e8e7f935

MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.018.698/SC, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.)
18/3/2022

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COM RESULTADO
MORTE.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS
PROFERIDAS
NOS
TERMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O julgamento monocrático realizado pelo Ministro
Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes
mesmo da distribuição do processo, decidindo pelo não
conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não houver impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos
autos, encontra respaldo no art. 21-E, inciso V, do RISTJ,
não havendo se falar, portanto, em nulidade ou ofensa aos
princípios do juiz natural e da colegialidade. De igual modo,
a decisão monocrática de reconsideração, proferida pelo
Relator, possui assento no art. 258, § 3o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracterizando como violação ao princípio da colegialidade.
Precedentes.
2. Nas razões do presente regimental (e-STJ fls.
528-535), verifico que a pretensão recursal esbarra no
óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto
não foram impugnados os fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls. 516-526), limitando-se, o agravante, a
alegar a existência de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
.)
18/3/2022

Diante do exposto, o presente agravo regimental não consegue infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sendo manifesta a inobservância do princípio da
dialeticidade recursal.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50985017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: 02454593-e9b0-47e1-9bf8-98e7e8e7f935

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.957.829 / ES
Número Registro: 2025/0208895-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059711920098080012 50083496820248080000 59711920098080012
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEX MOREIRA
ADVOGADO : DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX MOREIRA
ADVOGADO : DENIS MATIAS ARAUJO - ES023943
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51448113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: c9b58b8f-a9c3-43be-a88e-704831aee8cf

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:02
Código de Controle do Documento: c9b58b8f-a9c3-43be-a88e-704831aee8cf